Tribunal: TJDFT
Processo: 0754332-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Excesso de prazo.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus de decisão que manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 316, § único do CPP, em que se alega falta de requisitos da custódia cautelar e excesso de prazo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (ii) se há excesso de prazo na prisão; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro cometidos por inúmeras pessoas, até mesmo presidiários, organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas - e os indícios de que a paciente, com o marido, movimentou quantias vultosas, de mais de R$ 500.000,00, indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva.
4. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
5. Se não há demora injustificada do Estado – a causa é complexa, são vinte e dois réus, em várias cidades, com quebras de sigilo telefônico e bancário e expedição de diversas cartas precatórias - não há constrangimento ilegal em manter a prisão da paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312/ 313 e Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19.